Tribunal: TRF3
Processo: 5014277-18.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
565/907)

5014277-18.2017.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014277-18.2017.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TINTURARIA E ESTAMPARIA WIEZEL LTDA, WAGNER EDER WIEZEL, ROMILDO WIEZEL, WALDINEI WIEZEL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: WILIAN HENRIQUE WIEZEL - SP294952-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP87571-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÓCIOS INDICADOS NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO DOS SÓCIOS DESDE O INÍCIO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por sócio da empresa executada, reconhecendo a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal e determinando o levantamento das penhoras incidentes sobre seus bens, além de fixar honorários advocatícios.

A execução fiscal foi ajuizada pelo INSS em face da pessoa jurídica e de seus sócios, em razão da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco.

Os sócios foram citados na execução em 05.05.1997, tanto em nome próprio quanto como representantes legais da pessoa jurídica executada. Posteriormente, foi proferida decisão determinando a inclusão dos sócios no polo passivo, com nova citação, após o que foi apresentada exceção de pré-executividade, acolhida pelo juízo de origem sob o fundamento de prescrição para o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve prescrição para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada; e (ii) se a execução fiscal foi originalmente proposta também em face dos sócios, hipótese em que não se caracteriza redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal foi proposta desde o início contra a pessoa jurídica e seus sócios, os quais constaram da petição inicial e das Certidões de Dívida Ativa, tendo sido citados regularmente na data de 05.05.1997.

Nessas circunstâncias, não se configura hipótese de redirecionamento da execução fiscal, pois os sócios já integravam o polo passivo da demanda desde o ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, incumbe a ele demonstrar a inexistência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.

No caso concreto, o crédito tributário decorre da ausência de recolhimento de contribuições sociais descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco, conduta que configura infração à lei e pode caracterizar responsabilidade dos administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Assim, não há prescrição para redirecionamento, pois não ocorreu redirecionamento da execução fiscal, mas sim a continuidade da execução contra corresponsáveis já indicados no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal em face da pessoa jurídica executada e dos sócios indicados na Certidão de Dívida Ativa.

Tese de julgamento: “1. Não há redirecionamento da execução fiscal quando os sócios já constam da Certidão de Dívida Ativa e foram citados desde o início da execução. 2. Nessas hipóteses, não se aplica a prescrição para redirecionamento da execução fiscal. 3. Incumbe ao sócio indicado na CDA demonstrar a inexistência das hipóteses de responsabilidade previstas no art. 135 do CTN.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014277-18.2017.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: WILIAN HENRIQUE WIEZEL - SP294952-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP87571-A

AGRAVADO: TINTURARIA E ESTAMPARIA WIEZEL LTDA, WAGNER EDER WIEZEL, ROMILDO WIEZEL, WALDINEI WIEZEL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por WAGNER EDER WIEZEL, reconhecendo a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada. Condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e determinou o levantamento das penhoras que recaem sobre os bens do excipiente (ID 950206 – fls. 73/77).

A agravante sustenta que não houve prescrição, pois os sócios já constavam nas CDAs e foram citados dentro do prazo legal, sendo a prescrição interrompida pela citação da empresa, nos termos do art. 125, III, do CTN. Alega ainda que parte dos débitos refere-se a contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e não repassadas, o que configura infração à lei e autoriza a responsabilização dos sócios, além de haver indícios de dissolução irregular da empresa. Requer, assim, tutela recursal para manter os sócios no polo passivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 3597203).

Contrarrazões recursais apresentadas por WAGNER EDER WIEZEL e TECELAGEM WIEZEL INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA, na qualidade de sucessora da TINTURARIA E ESTAMPARIA WIEZEL S/A (ID 5467537).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo INSS, na data de 05.02.1997, em face de TINTURARIA E ESTAMPARIA WIEZEL S/A, WAGNER EDER WIEZEL e ROMILDO WIEZEL (ID 949037 – fls. 01/03).

De acordo com certidão do oficial de justiça, na data de 05.05.1997, foram citados WAGNER EDER WIEZEL e ROMILDO WIEZEL, por si e como representantes legais da executada TINTURARIA E ESTAMPARIA WIEZEL S/A. (ID 949037 – fl. 09).

Em decisão datada de 06.10.2010, foi determinada a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, sendo realizada nova citação de WAGNER EDER WIEZEL e ROMILDO WIEZEL (ID 949038 -fl. 41).

Após nova citação, WAGNER EDER WIEZEL apresentou exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal, o que foi acolhido em decisão ora agravada.

De certo, assiste razão à agravante.

Nas ações de execução fiscal, o redirecionamento da exigência tributária, da pessoa jurídica para o sócio gestor ou administrador, somente se mostra válido quando este, pessoalmente, pratica atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN, incumbindo ao Fisco o ônus da prova de gestão dolosa ou culposa.

Nestes termos, no tema repetitivo de n.o 103, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 103/STJ. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1.Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. É pacífico o entendimento, inclusive sob o regime dos recursos repetitivos, de que ‘se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN’ (REsp 1.104.900/ES, Tema 103, relatora Ministra Denise Arruda, DJe 1o/4/2009). 3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da presunção de legitimidade do sócio na presente hipótese demandaria, a toda evidência, o reexame de conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 2132009 / ES, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, julgado em 24.06.2024, DJe 26.06.2024)

No caso concreto, a CDA originou da ausência de recolhimento de contribuições sociais descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco, o que configuraria infração penal (artigo 168-A do CP), portanto, circunstância prevista no artigo 135 do CTN.

Desta forma, a execução foi ajuizada em face de pessoa jurídica e de seus corresponsáveis solidários, expressamente incluídos na petição inicial e devidamente citados desde o início da demanda. Portanto, não se trata de redirecionamento da execução fiscal, eis que os sócios já eram partes na demanda, sendo totalmente descabida a nova citação dos coexecutados.

Nestes termos, deve ser reformada a decisão que deferiu exceção de pré-executividade, sendo o caso de prosseguir a execução fiscal em face de TINTURARIA E ESTAMPARIA WIEZEL S/A, WAGNER EDER WIEZEL e ROMILDO WIEZEL.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento da UNIÃO FEDERAL, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÓCIOS INDICADOS NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO DOS SÓCIOS DESDE O INÍCIO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por sócio da empresa executada, reconhecendo a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal e determinando o levantamento das penhoras incidentes sobre seus bens, além de fixar honorários advocatícios.

A execução fiscal foi ajuizada pelo INSS em face da pessoa jurídica e de seus sócios, em razão da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco.

Os sócios foram citados na execução em 05.05.1997, tanto em nome próprio quanto como representantes legais da pessoa jurídica executada. Posteriormente, foi proferida decisão determinando a inclusão dos sócios no polo passivo, com nova citação, após o que foi apresentada exceção de pré-executividade, acolhida pelo juízo de origem sob o fundamento de prescrição para o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve prescrição para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada; e (ii) se a execução fiscal foi originalmente proposta também em face dos sócios, hipótese em que não se caracteriza redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal foi proposta desde o início contra a pessoa jurídica e seus sócios, os quais constaram da petição inicial e das Certidões de Dívida Ativa, tendo sido citados regularmente na data de 05.05.1997.

Nessas circunstâncias, não se configura hipótese de redirecionamento da execução fiscal, pois os sócios já integravam o polo passivo da demanda desde o ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, incumbe a ele demonstrar a inexistência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.

No caso concreto, o crédito tributário decorre da ausência de recolhimento de contribuições sociais descontadas dos empregados e não repassadas ao Fisco, conduta que configura infração à lei e pode caracterizar responsabilidade dos administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Assim, não há prescrição para redirecionamento, pois não ocorreu redirecionamento da execução fiscal, mas sim a continuidade da execução contra corresponsáveis já indicados no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal em face da pessoa jurídica executada e dos sócios indicados na Certidão de Dívida Ativa.

Tese de julgamento: “1. Não há redirecionamento da execução fiscal quando os sócios já constam da Certidão de Dívida Ativa e foram citados desde o início da execução. 2. Nessas hipóteses, não se aplica a prescrição para redirecionamento da execução fiscal. 3. Incumbe ao sócio indicado na CDA demonstrar a inexistência das hipóteses de responsabilidade previstas no art. 135 do CTN.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão